Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717832-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PEDREIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que foram novamente infrutíferas as tentativas de intimação da parte agravada nos endereços constantes dos autos, conforme documentos de IDs 49202111, 49756616 e 50585483. Diante disso, com o fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora